Tribunal: TJBA
Processo: 8029618-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029618-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: DONA TICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SEM DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO PADECE DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Dona Tica Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, apreciando mandado de segurança impetrado em face do Juízo da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cív. e Comerciais de Conceição do Coité, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, ao fundamento de que a via eleita era inadequada, por existir recurso próprio apto a combater as decisões questionadas. A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a principal tese do mandamus, consistente na alegação de que teria sofrido constrições patrimoniais via sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem que houvesse prévia decisão judicial autorizativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao ponto relativo à ausência de decisão judicial prévia às constrições patrimoniais sofridas pela embargante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento estrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas, tampouco se admite sua utilização como sucedâneo recursal para correção de eventual error in judicando.

O acórdão embargado enfrentou a questão da adequação da via eleita de maneira expressa e fundamentada, concluindo que as decisões atacadas no mandamus eram passíveis de revisão por agravo de instrumento recurso efetivamente interposto pela própria impetrante, o que afasta o cabimento do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Tal fundamentação abrange, de modo implícito, todas as decisões referidas no processo originário, incluindo aquelas que lastrearam as ordens de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD.

A alegação de que a constrição teria ocorrido antes de qualquer decisão judicial configura matéria que, a rigor, diz respeito ao mérito do mandamus, não apreciado em razão da extinção sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita. A superação desse óbice processual dependeria da demonstração de que inexistia recurso próprio disponível à época da impetração, o que, porém, não se verificou nos autos, dado que a impetrante já havia se valido do agravo de instrumento nº 8039923-42.2024.8.05.0000 contra as mesmas decisões.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, para obter novo julgamento com resultado diverso, é inadmissível quando ausente o vício processual que a justificaria. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos declaratórios somente podem produzir efeitos modificativos quando, uma vez sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a conclusão do julgado necessite, por consequência lógica, ser alterada.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de Julgamento

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado, ao reconhecer a inadequação da via eleita, fundamenta suficientemente a extinção do processo sem exame do mérito, abrangendo o conjunto das decisões impugnadas no mandamus. 3. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a demonstração do vício processual que a justifique, sendo inadmissível quando o intuito é, na realidade, reformar o julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX. CPC/2015, arts. 7º; 11; 489, § 1º, IV; 1.022, II; 1.025. Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II; 10; 19; 25.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8029618-96.2024.8.05.0000; Embargante: Dona Tica Indústria e Comércio Ltda.; Embargados: Juízo da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cív. e Comerciais de Conceição do Coité e Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. – Sicoob Coopere: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 12 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator